Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-39.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pelo credor fiduciário de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor fiduciante em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A notificação extrajudicial expedida para fins do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pelo credor fiduciário de formalidade prevista na lei de regência para a constituição do devedor fiduciante em mora conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC).
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002028-39.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante
PEDRO ANTONIO LUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-39.2018.8.26.0083 -Voto no 35557
2
Comarca: AGUAÍ - VARA ÚNICA
Apelante: PEDRO ANTONIO LUZ (JG)
Apelado: BANCO PAN S/A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): André Acayaba de Rezende
VOTO No 35.557
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A
notificação extrajudicial expedida para fins do art.
2o,
§
2o,
do
Decreto-Lei
no
911/69
deve necessariamente preceder à propositura da demanda. O não cumprimento pelo credor
fiduciário de formalidade prevista na lei de regência
para a constituição do devedor fiduciante em mora
conduz à extinção do processo, sem resolução do
mérito,
por
ausência
de
pressuposto
de
constituição e de desenvolvimento válido e regular
(art. 485, IV, do CPC).
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida,
declarar a resolução do contrato celebrado entre as partes e decretar a
consolidação da propriedade e da posse plenas e exclusivas do bem
alienado fiduciariamente em favor do banco credor. Diante da sucumbência,
condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Apela o réu (fls. 65/77). Sustenta que não foi
constituído em mora porque a notificação extrajudicial premonitória foi
enviada para endereço diverso daquele constante do contrato. Afirma que a
citação não supriu a falta da notificação. Alega que a comprovação da
constituição em mora é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca
e apreensão. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-39.2018.8.26.0083 -Voto no 35557
3
Recurso contrariado (fls. 81/87).
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo
Volkswagen Voyage, ano 2010/2011, prata, placas EVK3047, alienado
fiduciariamente pelo apelante como garantia do cumprimento das
obrigações assumidas por meio da cédula de crédito bancário emitida em
26.02.2018 (fls. 08/11).
É certo que de acordo com o §2o, do art. 2o, do Decreto-
Lei no 911/1969, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.”.
Ocorre que, no instrumento firmado pelas partes
consta que o endereço do devedor é Rua Dona Amelia, no 400, Jardim
Primavera, na cidade de Aguaí/SP (fl. 08).
Todavia, a notificação extrajudicial que o banco
apelado remeteu ao apelante foi para outro endereço, a saber, Mro Osvaldo,
125 125, Vila Redher, na cidade de Aguaí, CEP 13860-000 (fls. 13/14).
Desta feita, não há dúvida de que a determinação
contida no §2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/1969 não foi cumprida,
estando evidente a irregularidade da comprovação da constituição em mora
do devedor. Entendimento contrário tornaria letra morta a exigência de que
a notificação seja expedida por meio de carta registrada.
A propósito, confira-se o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA.
Embora nos contratos com alienação fiduciária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-39.2018.8.26.0083 -Voto no 35557
4
garantia a mora se constitua ex re, é imprescindível para
sua comprovação o protesto do título ou a notificação do
devedor com encaminhamento ao endereço correto.
Notificação expedida para endereço diverso, com
recebimento por pessoa que não o destinatário e de
sobrenome diferente que a torna imprestável para
comprovar a mora. Extinção da ação sem julgamento do
mérito mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 1016411-94.2016.8.26.0405, Rel. Des.
GILBERTO LEME, j. 22/05/2017)
Enfim, a comprovação da mora do devedor é um dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo,
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
(Súmula no 72 do C. STJ). Não basta a mora, sua comunicação ao devedor
é essencial e a inicial deve ser instruída com essa prova, que deve
anteceder o ajuizamento.
Trata-se de exigência legal, que deve ser cumprida
ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa. Nesse sentido,
já se firmou a jurisprudência, implicando a edição da Súmula no 369 do E.
STJ, aplicável por analogia à hipótese vertente, nos seguintes termos: “No
contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula
resolutória expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para
constituí-lo em mora”.
Pela mesma razão, não há cogitar de constituição em
mora do apelante pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento,
até mesmo porque a matéria é regulada por lei especial, e não pelo Código
Civil.
O descumprimento pelo credor de formalidade prevista
na lei de regência para a constituição do devedor em mora conduz à
extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular, na linha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002028-39.2018.8.26.0083 -Voto no 35557
5
precedentes desta Col. Câmara.1
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença e julgar o processo extinto, sem resolução do mérito,
com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Em razão da sucumbência,
condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários sucumbenciais de 11% do valor da causa, já considerada, no
arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator
1 Apelação no 0041732-61.2010.8.26.0114, de minha relatoria, j. 30.06.2014; Apelação no
0046088-31.2012.8.26.0405, Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI, j. 25.03.2013; Apelação no
0268269-30.2011.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 16.01.2012.